Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-58.2020.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de contradição, omissão e obscuridade, também para fins de prequestionamento – Incidência em obrigação decorrente da entrega do bem, em razão do compromisso firmado, para uso e gozo do comprador, independentemente da existência de benfeitorias – O bem resulta na posse direta do adquirente e, como tal, com a responsabilidade pelos encargos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de contradição, omissão e obscuridade, também para fins de prequestionamento – Incidência em obrigação decorrente da entrega do bem, em razão do compromisso firmado, para uso e gozo do comprador, independentemente da existência de benfeitorias – O bem resulta na posse direta do adquirente e, como tal, com a responsabilidade pelos encargos dessa reserva, inclusive no tocante aos tributos incidentes - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002115-58.2020.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que é embargante
ROGÉRIO YOSHIAKI ISHIKIRIYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002115-58.2020.8.26.0201/50000 -Voto no 39.106
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002115-58.2020.8.26.0201/50000
Comarca: Garça
Embargante: R. Y. I.
Embargada: C. E. I. Ltda
Voto n° 39.106
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Pretendido
reconhecimento de contradição, omissão e obscuridade,
também para fins de prequestionamento
Incidência
em obrigação decorrente da entrega do bem, em razão
do compromisso firmado, para uso e gozo do comprador,
independentemente da existência de benfeitorias
O
bem resulta na posse direta do adquirente e, como tal,
com a responsabilidade pelos encargos dessa reserva,
inclusive no tocante aos tributos incidentes - Condições
previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil
não indicadas ou observadas - Nada a declarar,
cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo
1.025, do estatuto apontado
Conhecidos pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 174/181 (autos da
apelação), que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
busca o polo embargante, mediante razões constantes de fls. 1/5, sob
argumento de existência de julgamento com omissões e contradições,
busca a alteração do quanto decidido com consequente aplicação do
caráter infringente aos embargos.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002115-58.2020.8.26.0201/50000 -Voto no 39.106
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.”
O V. Acórdão nada guarda de contradição, omissão ou
obscuridade. Apresentado de forma clara e objetiva em meio ao conflito
instaurado e com amparo na jurisprudência vigente trouxe adequada
solução, sendo que os embargos, em renovação de tópicos, revelam, tão
somente, inconformismo da parte que não alcançou o resultado desejado e,
na oportunidade, busca a reaprecição do quanto já analisado e motivação
para interposição de recurso à instância superior.
Conforme decidido no julgado embargado:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Comprador que
pleiteia a rescisão do contrato
Possibilidade, decretada,
contudo, a culpa do autor, caracterizada a sua desistência do
negócio Restituição das parcelas pagas Admissibilidade
Direito
da
vendedora
ser
ressarcida
pelas
despesas
operacionais com o negócio Previsão contratual excessiva e
abusiva
Entendimento jurisprudencial que o percentual da
retenção já engloba tanto as despesas administrativas quanto a
cláusula penal Fixação de retenção que comporta majoração
para 25% do montante pago Devolução de 75%, incluído o
sinal, de forma imediata, sem os encargos da mora e em única
parcela, devidamente corrigidos a contar dos respectivos
desembolsos e incidentes juros de mora a contar do trânsito
em julgado da decisão
Pretendida fixação da taxa de
ocupação Cabimento Obrigação do comprador de pagar a
título de taxa de fruição quantia mensal correspondente a 0,5%
do valor do contrato, desde a imissão até a efetiva
desocupação do bem, bem como eventuais débitos pendentes
e incidentes sobre imóvel, tudo a ser compensado do montante
a ser restituído, apurando-se o 'quantum' em liquidação de
sentença Medidas destinadas a evitar o enriquecimento sem
causa de ambas as partes Sentença, em parte, reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (fls. 175)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002115-58.2020.8.26.0201/50000 -Voto no 39.106
4
(destaquei)
Repetindo: nenhum fator em omissão, contradição ou
obscuridade buscando a parte, tão somente, sustentar condições para
chegar à terceira instância.
A indicada taxa de fruição se aplica sobre todos os
imóveis, independentemente da existência de benfeitorias ou não, bastando
estar o bem, em razão da aquisição e do compromisso firmado, à disposição
do comprador que passa a deter sua própria destinação, o que motiva,
repetindo, a responsabilização integral quer pelo valor fluente no período da
disposição e, também, dos tributos incidentes em mesmo tempo.
Anoto, também, que o embargante, em outro feito e
recurso e com mesmo polo embargado, apresentou assemelhado
questionamento em sede de embargos obtendo, por consequência, mesmo
resultado (Ap. n. 1002104-29.2020.8.26.0201/50000)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem
resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED
em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando
houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam
ser sanadas”.
Por fim, no toante à eventual pretensão de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002115-58.2020.8.26.0201/50000 -Voto no 39.106
5
mencionados na peça recursal (que o acórdão, diversamente do afirmado, não
violou), esta Câmara, nos autos dos Embargos de Declaração no
261.401.4/1-01, relatado pelo i. Desembargador Maurício Vidigal (j. 02.09.03),
assinalou:
“Não há obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o
Ministro Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT.
703/226, 'não há necessidade de constar, do acórdão, os
números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos relativos à
matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...'
No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e
relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247),
referidas nesta última várias outras decisões do mesmo
tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante
de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate
pelo tribunal de origem sobre a questão federal controvertida,
não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro
milênio e quando há consenso sobre a necessidade de
modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado,
segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as
apreciem'”.
Nada,
portanto,
a declarar, cumprindo ao polo
embargante atentar, de outra parte, para o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do
recurso, entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator